Tribunal: TJSP
Processo: 0523189-50.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Decisão que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários cobrados e determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação aos demais créditos – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Decisão que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários cobrados e determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação aos demais créditos – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Recurso não conhecido.